Tribunal: STF
Processo: HC 256443
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lenon Cesar de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.216.914/SP (doc. 3, pp. 19-23).  



    Consta de documento encartado a estes autos que: 




    [...] LENON CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 140 [injúria], § 3º [se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência], combinado com o artigo 141 [as penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido], inciso III [na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria], ambos do Código Penal, possibilitada a interposição de recurso em liberdade. (doc. 13, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Urgente – Iminência de Expedição de Mandado de Prisão – Espelhamento de conversas via WhatsApp Web - Prova inválida – Possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Art. 44, § 3, Código Penal – Pena curta – Reincidência não se operou pela prática do mesmo crime – Delito de trânsito anterior – Circunstâncias pessoais favoráveis – Constrangimento ilegal iminente. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a) a concessão Liminar da presente ordem de “Habeas Corpus Preventivo”, para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, anulando a condenação, que foi baseada em inválida prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou para conceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis.



    b) ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, reconhecendo a nulidade da condenação, que foi baseada em inválida prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou o direito do Paciente à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis, tudo como medida da mais sábia e lídima JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF, ausência de prequestionamento, divergência não comprovada e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 15, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso.



    II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator